Tribunal: STF
Processo: HC 185852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Rodrigo Arbex, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.260/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 46/56).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 2, fls. 88/97).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via acórdão da Quinta Turma, negou provimento ao agravo regimental no HC 493.929/SP (evento 2, fls.96/203).
    No presente writ, sustenta a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois o paciente portava 04 munições isoladas. Sustenta atipicidade da conduta e reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado. Requer, em medida liminar, a sustação do decreto condenatório até o julgamento final desse writ. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada e a absolvição do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - Este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. 
    III - Na hipótese, a quantidade munições apreendidas (quatro), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico. Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 04 projéteis íntegros, de munição 9mm. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender a condenação do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora